Tribunal: TJDFT
Processo: 0746761-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746761-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JADSON GOMES DE FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão (ID 20828610, págs. 40/41) que, nos autos da ação de busca e apreensão, dentre outros temas, indeferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente porque não foi comprovada a constituição em mora do devedor. O agravante sustenta, em suma, que a mora do agravado foi devidamente constituída, conforme a notificação judicial enviada para o endereço do contrato celebrado pelas partes indicado pelo próprio agravado. Defende que não houve ausência de constituição em mora por culpa da parte agravante, pois a notificação foi enviada para o endereço informado no contrato e não foi entregue pelo motivo “endereço insuficiente” (ID 20828610, págs. 26/28). Argumenta que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, pois a decisão agravada ofende o entendimento legal e a sua manutenção vai agravar os prejuízos que já estão sendo suportados pela parte agravante. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente agravo, com a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja determinada a busca e apreensão do bem. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar pleiteada. Preparo no ID20828614 - Pág. 2. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Em primeira análise, não vislumbro probabilidade do direito, uma vez que a devolução da notificação pelos correios pela causa “endereço insuficiente” não constitui o devedor em mora. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. 1. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto no 911/69. 2. Se os Correios certificaram que o endereço fornecido pela instituição bancária é insuficiente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1238813, 07086322320198070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, o agravante apenas faz alegações genéricas sobre um suposto agravamento dos prejuízos com a manutenção da decisão. Nesta esteira, entendo que não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, não se encontrando, pois, presentes os requisitos necessários para a tutela de urgência recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte contrária, já que ainda não houve citação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora